Tribunal: TJBA
Processo: 8079833-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8079833-44.2022.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador Apelante: Diego De Sa Barreto Lima De Sousa Apelado: Ministério Público Do Estado Da Bahia Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGOS 213 E 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, INCISOS I E III, DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINARES. ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA E SUPOSTA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DINÂMICA DO CICLO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRELEVÂNCIA DE CONTATOS POSTERIORES ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR. CRIME DE AMEAÇA CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DAS PENAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro e ameaça, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em concurso material. II – Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da sentença por omissão e parcialidade judicial; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (iii) a validade da palavra da vítima diante de contatos posteriores entre as partes; (iv) a correta subsunção típica do crime de ameaça; (v) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais; (vi) a incidência do concurso material; e (vii) pleitos acessórios relativos ao regime prisional, direito de recorrer em liberdade e assistência judiciária gratuita. III – Razões de decidir 3. Inexistem nulidades a serem reconhecidas, porquanto a sentença enfrentou adequadamente todas as teses relevantes e não se evidenciou qualquer conduta concreta apta a comprometer a imparcialidade da magistrada sentenciante. 4. A materialidade e a autoria dos crimes restaram amplamente comprovadas, destacando-se a palavra da vítima, firme e coerente nas fases policial e judicial, corroborada por laudo pericial de constatação de conjunção carnal e por testemunho idôneo, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 5. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e sexual, a especial relevância da palavra da vítima subsiste quando amparada por outros elementos probatórios, sendo irrelevante, por si só, a existência de contatos ou reaproximações posteriores, por refletirem a dinâmica do ciclo da violência. 6. O crime de ameaça restou configurado mediante a exteriorização de promessa de mal injusto e grave, com emprego de arma branca, suficiente para abalar a tranquilidade psicológica da vítima, prescindindo-se da efetiva execução do mal anunciado. 7. No tocante à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da conduta social, por ausência de elementos objetivos de desajuste social amplo, mantendo-se, contudo, a negativação das circunstâncias e das consequências do crime, diante do uso de faca como meio intimidatório e do dano concreto causado à vítima, que foi compelida a mudar de residência e suportou abalo psicológico prolongado. 8. Correta a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, bem como a aplicação do concurso material, ante a autonomia das condutas e a diversidade dos bens jurídicos tutelados. 9. Pena readequada no voto: 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção, mantido o concurso material. IV – Dispositivo e tese 9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Teses firmadas: 1. Nos crimes de violência doméstica e sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. 2. A manutenção de contatos ou reaproximações posteriores entre vítima e agressor não afasta, por si só, a credibilidade do relato, por refletir a dinâmica do ciclo da violência. 3. A valoração negativa da conduta social exige demonstração objetiva de desajuste social amplo, não se confundindo com comportamentos inerentes à relação afetiva. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 147 e 213; CPP, arts. 254 e 564, I; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8079833-44.2022.8.05.0001, em que figuram como partes Diego de Sá Barreto Lima de Sousa, como apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, apenas para readequar a dosimetria das penas, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)